Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-42.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor -

Preliminares - Manutenção da gratuidade judiciária do autor - Efetivo cumprimento da obrigação de fazer e retirada das imagens na rede mundial de computadores a ser averiguada em cumprimento de sentença -

Mérito - Danos materiais - Uso indevido da imagem para além daquele ajustado em contrato verbal -

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil - Sentença de parcial procedência - Apelo do autor -

Preliminares - Manutenção da gratuidade judiciária do autor - Efetivo cumprimento da obrigação de fazer e retirada das imagens na rede mundial de computadores a ser averiguada em cumprimento de sentença -

Mérito - Danos materiais - Uso indevido da imagem para além daquele ajustado em contrato verbal - Reparação por lucros cessantes devida - Precedentes do STJ (REsp n. 1.323.586/PB) - Indenização deve refletir o valor ajustado originalmente, atualizado para cada novo biênio que seria pago se o contrato de cessão de direito de uso de imagem tivesse sido regularmente renovado - Lucros de intervenção indevidos -

Danos morais - Configurados - Dano "in re ipsa" que comporta majoração para R$20.000,00, adequada e proporcional pelo uso indevida da imagem por longo período - Precedentes jurisprudenciais -

Sucumbência - Exclusiva da rés nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, com percentual de honorários ao advogado da parte autora ajustado conforme § 2o do art. 85 do CPC -

Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.